Tribunal: TJBA
Processo: 0503449-72.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 0503449-72.2018.8.05.0256

COMARCA DE ORIGEM: TEIXEIRA DE FREITAS

PROCESSO DE 1º GRAU: 0503449-72.2018.8.05.0256

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A): JOSÉ DUTRA DE LIMA JÚNIOR

APELADO: SÉRGIO GOMES FONSECA

ADVOGADO: VALDEY FERREIRA DA SILVA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELA
ÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. APONTADA PELA ACUSAÇÃO A EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
CONFIGURADO
. DECISÃO ABSOLUTÓRIA DISSOCIA
DA
DO
LASTRO PROBATÓRIO COLHIDO
.
A
NULAÇÃO DO JULGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ruptura da soberania da decisão do Conselho de Sentença é admitida nas hipóteses em que esteja comprovada a existência de decisão manifestamente contrária ao contexto probatório dos autos.

No caso concreto, resta inegável que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença no segundo quesito - autoria ou participação - é manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista expresso que a vítima apontou para 02 (duas) pessoas distintas que o autor do delito foi o réu; afirmativa que se coaduna com as provas do inconformismo do apelado com o término do seu relacionamento, ciúme exagerado em relação a sua ex-companheira e sensação de ameaça externalizada pelo ofendido, não havendo nos autos outras provas que infirmem ou confrontem tais conclusões.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0503449-72.2018.8.05.0256, da comarca de Teixeira de Freitas, em que figura como apelante o Ministério Público e apelado Sérgio Gomes Fonseca.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02) APELAÇÃO N.º 0503449-72.2018.8.05.0256